Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-73.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001388-73.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: W L CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA

Advogado(s)
:
SOCRATES MASCARENHAS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. COISA JULGADA MATERIAL EM AÇÃO REVISIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra execução de cédula de crédito bancário. Os embargantes alegaram ilegitimidade passiva dos sócios avalistas ausência de liquidez certeza e exigibilidade do título e excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais abusivas com juros superiores ao permitido. O juízo de origem rejeitou as teses e manteve a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se os sócios avalistas são parte legítima para figurar no polo passivo da execução se o título executivo preenche os requisitos de liquidez certeza e exigibilidade e se há excesso de execução diante da coisa julgada formada em ação revisional anterior que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e fixou novos parâmetros para o cálculo do débito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Há três questões em discussão: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios/avalistas; (ii) alegada falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; e (iii) existência de excesso de execução em virtude de cobranças abusivas, especialmente considerando a coisa julgada material formada na ação revisional de nº 8002772-47.2017.8.05.0110.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial hábil, atendendo aos requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e art. 803, I, do CPC, tendo sido apresentada com demonstrativo do saldo devedor, cumprindo as formalidades legais.

4. Eventual excesso de execução não retira a liquidez certeza e exigibilidade do título apenas autoriza o recálculo dos valores cobrados no curso da execução.

5. Os sócios avalistas que firmaram a cédula de crédito bancário respondem solidariamente pela obrigação como terceiros garantidores nos termos da disciplina jurídica do aval sendo parte legítima para integrar o polo passivo da execução.

6. A ação revisional anterior de nº 8002772-47.2017.8.05.0110 tramitada entre as mesmas partes e relativa ao mesmo contrato reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixando-a em 2,76% ao mês em substituição aos 2,89% ao mês cobrados originalmente com determinação de recálculo do CET. Tal decisão transitou em julgado produzindo coisa julgada material nos termos dos arts. 506 e 508 do CPC.

7.
A coisa julgada vincula as partes e impõe o acolhimento parcial dos embargos à execução para adequar os cálculos executivos aos parâmetros fixados na decisão revisional anterior sem afetar a higidez do título.

IV. DISPOSITIVO

7.
Afastam-se as preliminares e dá-se parcial provimento à apelação para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução exclusivamente para reconhecer o excesso de execução decorrente da aplicação de taxa de juros remuneratórios abusiva determinando-se a adequação dos cálculos executivos aos parâmetros fixados na ação revisional de nº 8002772-47.2017.8.05.0110 mantidos os demais termos da sentença e fixada a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 506, 508 e 803, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0034529-67.2012.805.0080, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 10/12/2019.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001388-73.2022.8.05.0110,
em que é apelante
W L CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A:

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça